Tribunal: TJDFT
Processo: 0733882-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733882-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA CARNEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Vânia Carneiro de Oliveira contra a decisão do e. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF de indeferimento da medida de urgência nos autos n. 0719017-51.2024. A matéria devolvida reside na presença ou não dos requisitos à determinação à parte agravada (Neoenergia Distribuição Brasília S.A) de “imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel comercial da autora, com a imediata transferência da titularidade da conta de energia elétrica para o seu nome”. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por VANIA CARNEIRO DE OLIVEIRA em desfavor NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., na qual a autora requer tutela de urgência. Em resumo, a autora narra que, em 23/7/2024, alugou um imóvel comercial na EQNL 02/04, bloco C, loja 01, Taguatinga Norte/DF, e solicitou à ré a transferência de titularidade da conta de energia elétrica para o seu nome. Contudo, informa que a ré se nega a atender o pedido, a menos que a autora pague o débito pendente do antigo inquilino. Em sede de tutela provisória, requer: “a) A concessão da tutela antecipada, conforme solicitado, para que seja determinado o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel comercial da Autora, com a imediata transferência da titularidade da fatura para seu nome”. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, não se acham presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência reclamada pela autora. A probabilidade do direito da autora não se revela cristalina, em análise perfunctória dos autos, uma vez que a suposta condição imposta pela ré, de prévio pagamento do débito do antigo inquilino, não está demonstrada no processo, de modo que a matéria, necessariamente, deve perpassar pelo contraditório e ampla defesa, além de eventual ingresso na fase probatória, não sendo aplicável a tutela de urgência vindicada. A parte agravante informa que: (a) “é empresária proprietária de uma tapeçaria, firmou contrato de locação de imóvel comercial situado na EQNL 02/04, Bloco C, Loja 01, Taguatinga Norte/DF, com o objetivo de transferir e continuar suas atividades empresariais”; (b) “após a mudança para o novo imóvel, a Agravante solicitou à Agravada a troca da titularidade da fatura de energia elétrica para seu nome, conforme protocolo no 72372076. No entanto, a Agravada negou o pedido, alegando a existência de débitos em nome do antigo inquilino, Sr. Nadir Carlos de Oliveira, exigindo o pagamento da dívida, no valor de R$ 13.412,60, como condição para a transferência de titularidade”; (c) “a negativa da Agravada impossibilitou a instalação dos equipamentos necessários ao exercício da atividade empresarial da Agravante, resultando em graves prejuízos. Apesar das tentativas administrativas de resolver a questão, a Agravada manteve-se inflexível em sua posição"; (d) “além disso, a Agravada tem se recusado a fornecer uma justificativa escrita para a negativa, e, mesmo após a apresentação do contrato de locação, exigiu, de forma injustificada, a apresentação do contrato social da empresa, embora o imóvel tenha sido locado pela Agravante, pessoa física, conforme autorizado pelo proprietário, Sr. José Francisco da Silva”. Sustenta que se trata de relação regida pelas normas de proteção ao consumidor, de sorte que “a negativa de fornecimento de energia elétrica à Agravante, sob a alegação de débitos do antigo inquilino, configura prática abusiva, conforme disposto no artigo 39, inciso V, do CDC, que veda condicionar o fornecimento de produtos ou serviços ao pagamento de dívidas por parte do consumidor, salvo quando estipulado de forma clara e expressa em contrato”. Afirma, ainda, que “a agravada, mesmo após a apresentação do contrato de locação, de forma arbitrária e sem qualquer justificativa válida, exigiu que a Agravante apresentasse o contrato social da empresa, ainda que o imóvel tenha sido locado por pessoa física, conforme autorizado pelo proprietário, Sr. José Francisco da Silva”, sendo que “a agravada estipulou um prazo desarrazoado de 30 a 45 dias para responder à solicitação da Agravante, o que é totalmente inaceitável, considerando os prejuízos imediatos e contínuos que a falta de fornecimento de energia elétrica tem causado à sua atividade comercial”. Aduz que “conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a Súmula 196 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), o débito relativo ao fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal, não sendo caracterizado como obrigação propter rem, ou seja, não se vincula ao imóvel, mas ao consumidor que efetivamente utilizou o serviço”. Pede (em liminar e no mérito) a determinação para que a Neoenergia “proceda, de forma imediata, ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel situado na EQNL 02/04, Bloco C, Loja 01, Taguatinga Norte/DF, de titularidade da Agravante, independentemente do pagamento de débitos anteriores de responsabilidade do antigo inquilino”, e que “efetue a troca da titularidade da fatura de energia elétrica para o nome da Agravante, sem quaisquer exigências adicionais ou injustificadas, como a apresentação de contrato social, considerando que a locação foi realizada por pessoa física”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito e o perigo de dano estão satisfatoriamente demonstrados. Os contratos de fornecimento de energia se submetem à sistemática do Código de Defesa do Consumidor. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os débitos originários do fornecimento de energia elétrica possuem natureza de obrigação pessoal (propter personam), de modo que o atual usuário do serviço ou o proprietário do imóvel não podem ser responsabilizados por débitos de terceiro que efetivamente o tenha utilizado (STJ, AgInt no AREsp n. 503.016/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021). A Resolução Normativa n. 414 da ANEEL (art. 128) disciplina: Quando houver débitos decorrentes da prestação do serviço público de energia elétrica, a distribuidora pode condicionar à quitação dos referidos débitos: I – a ligação ou alteração da titularidade solicitadas por quem tenha débitos no mesmo ou em outro local de sua área de concessão; e II – a religação, aumento de carga, a contratação de fornecimentos especiais ou de serviços, quando solicitados por consumidor que possua débito com a distribuidora na unidade consumidora para a qual está sendo solicitado o serviço. Parágrafo único. (Revogado pela Resolução Normativa ANEEL no 479, de 03.04.2012) “§ 1o A distribuidora não pode condicionar os atendimentos previstos nos incisos I e II ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou de débito pendente em nome de terceiros, exceto quando ocorrerem, cumulativamente, as seguintes situações: I – a distribuidora comprovar a aquisição por parte de pessoa jurídica, à exceção das pessoas jurídicas de direito público e demais excludentes definidas na legislação aplicável, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional; e II – continuidade na exploração da mesma atividade econômica, sob a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora. No caso concreto, a agravante comprovou: (a) a celebração de contrato de locação comercial em seu nome (pessoa física - id 207293950), em 23 de julho de 2024, pelo período de 05 de agosto de 2024 a 05 de setembro de 2025; (b) o requerimento de transferência de titularidade da conta de energia, datado de 26 de julho de 2024; e (c) a existência de débito em nome do antigo locador, no valor de R$ 13.142,60 (faturas de abril, maio, junho de 2024 e “outras seis faturas pendentes”). Constata-se que, além de ter solicitado a alteração da titularidade das faturas de energia com fundamento em contrato de locação celebrado em agosto de 2024 (aparente boa-fé da parte consumidora), inexiste o mínimo indício de “sucessão empresarial”, uma vez que a parte agravante exerceria seu labor (“tapeçaria”) em outro imóvel (desocupado por determinação do Distrito Federal, em razão da vedação ao exercício de atividade comercial – id 207350800, autos de origem). Entrementes, a negativa à transferência da titularidade da fatura de energia elétrica formalmente solicitada pela locatária (atual usuária dos serviços) poderia inclusive implicar (indevida) atribuição de responsabilidade pelos débitos ao usuário cadastrado (Precedente: TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1416103, Rel. Des. João Egmont, DJe 02.05.2022). Os fatos e as evidências são suficientes para o reconhecimento da presença dos requisitos à concessão da medida liminar inaudita altera parte (plausibilidade do direito vindicado e o perigo da demora), uma vez que, a despeito da regular ocupação do imóvel, a agravante se encontra impedida de realizar as atividades profissionais devido à não disponibilização de energia. E inexiste perigo de dano inverso, uma vez que os débitos pendentes poderão ser exigidos do anterior locatário que teria usufruído dos serviços ou até mesmo da própria agravante (na hipótese remota de comprovação de “sucessão empresarial”). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CEB. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. REAL USUÁRIO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RCURSO NÃO PROVIDO. 1. Segundo entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do c. STJ, débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica constituem obrigação pessoal (propter personam), e não real (propter rem), pois não decorrem diretamente da existência em si do imóvel, não se vinculando à titularidade do bem, mas à vontade de receber o serviço. 2. Não tem legitimidade ativa em ação em que se discute débito e corte em razão do fornecimento de energia elétrica o proprietário do imóvel, uma vez que a responsabilidade pela contraprestação respectiva incumbe exclusivamente ao usuário/beneficiário dos serviços contratados. 3. Sentença mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1355434, 07169211720208070003, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Determino que a parte agravada restabeleça o fornecimento de energia elétrica no imóvel situado na EQNL 02/04, Bloco C, Loja 01, Taguatinga Norte/DF, independentemente do pagamento de débitos anteriores, bem como que promova a alteração da titularidade da fatura para o nome da atual locatária/solicitante, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator